Tribunal: TJBA
Processo: 8024566-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024566-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEANA LIMA NASCIMENTO DOCILIO

Advogado(s)
:

APELADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA CUMPRIDO CASO O PARTO TIVESSE OCORRIDO A TERMO. ANTECIPAÇÃO EM 01 (UMA) SEMANA POR EMERGÊNCIA MÉDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de custeio de parto, ao fundamento de que a beneficiária não havia cumprido o prazo de carência contratual de 300 (trezentos) dias. A recorrente postula a reforma do julgado, sustentando a natureza de urgência do procedimento, comprovada em sede recursal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em avaliar a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de parto realizado durante o período de carência, tendo em vista a comprovação superveniente de que o procedimento decorreu de complicações gestacionais (pré-eclâmpsia), caracterizando situação de urgência/emergência.

III. Razões de decidir

3. A comprovação, por meio de relatórios médicos juntados ao recurso, de que o parto foi uma "cesariana de urgência" devido a um quadro clínico sugestivo de pré-eclâmpsia, caracteriza a natureza emergencial do procedimento.

4. Nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Para tais hipóteses, o prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme o art. 12, V, 'c', do mesmo diploma legal.

5. Uma vez configurada a situação de urgência, a carência aplicável é a de 24 (vinte e quatro) horas — já cumprida pela beneficiária —, tornando-se ilícita e abusiva a recusa da operadora de saúde em cobrir o procedimento, por violação à legislação de regência e à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Tese: "1. É abusiva a negativa de cobertura de parto pela operadora de plano de saúde, ainda que não cumprido o prazo de carência de 300 dias, quando o procedimento decorre de complicações gestacionais, como a pré-eclâmpsia, que caracterizam quadro de urgência/emergência. 2. Em tais hipóteses, o prazo de carência aplicável é o de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 12, V, 'c', da Lei nº 9.656/98."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, 'c', e 35-C; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 302.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01